Tribunal: CARF
Processo: 11610.007343/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007343/2003-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.787 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
Recorrente
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação (fls.03/04), protocolizada em 14/05/03,
sendo o crédito originado de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2002, no valor
de R$ 102.099.678,25.
Conforme Despacho Decisório (fls.462/471), vincularam-se ao presente processo
os PER/Dcomp no 41585.67804.150803.1.7.026766 e 29790.19115.150803.1.7.024739.
O crédito foi parcialmente reconhecido com base nas razões abaixo (fls.462/471):
O montante de “IRRF” e “IRRF por Órgãos Públicos”, no valor de
R$58.531.166,37, é compatível com os registros nos sistemas da RFB. Quanto ao oferecimento à
tributação, o montante das receitas financeiras, de juros sobre capital próprio e de outros
rendimentos, está declarado na Linha 24 da Ficha 06 A da DIPJ/2003 (“Outras Receitas
Financeiras”); as receitas de prestações de serviços, na Linha 08 da Ficha 06 A (“Receita de
Prestação de Serviços”), e as decorrentes de revenda de produtos, na Linha 07 da mesma Ficha
(“Receita de Revenda de Mercadorias”).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007343/2003-94
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007343/2003-94

Nos meses de janeiro, julho e setembro de 2002, o contribuinte apurou bases de
cálculo negativas. Nos meses de maio, junho e agosto de 2002, apurou-se saldo negativo.
Nos meses de fevereiro, março e abril, apurou-se IRPJ a pagar, cujos débitos
foram declarados em DCTF e compensados com saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano
calendário 2000, que foi objeto do processo no 13807.003567/2002-74, em que foi reconhecido o
montante de R$7.510.786,59, bem como a compensação parcial da estimativa de fevereiro/2002,
no valor de R$9.002.427,89, restando em aberto as estimativas de março e abril/2002.
Considerou-se como dedução, na determinação do saldo negativo apurado ao final
do ano calendário 2002, o montante de R$9.603.204,85, composto pelo IRRF (R$600.776,96) e
extinção por compensação da estimativa de fevereiro/2002 (R$9.002.427,89).
Constatou-se a existência de auto de infração (processo no 19515.000234/2005-
06), por meio do qual se reduziu o prejuízo fiscal do ano calendário 2002, de R$ 228.426.880,02
para R$ 43.667.455,71, mantido pela DRJ/SPOI.
Conforme diligência realizada pela DEFIC, o contribuinte tributou 10% (parcela
mínima) do saldo remanescente à alíquota de 6%, que resultou no imposto devido no montante
de R$1.877.428,00.
Quanto à dedução a título de Programa de Alimentação do Trabalhador, a
diligência realizada pela DEFIC confirmou sua conformidade com a legislação.
O saldo negativo apurado ao final do ano calendário 2002 restou alterado de
R$102.099.678,25 para R$65.731.263,96, sendo reconhecido nos seguintes termos:

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade (fls.484/491), não acolhida pela Quarta Turma da DRJ – São Paulo (SP), em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls.548/557):
DIPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. IRRF. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
A compensação de saldo credor do IRPJ condiciona-se à demonstração da existência e
da liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos pagamentos e/ou compensações
das estimativas e do IRRF levado dedução, por meio dos informes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras e do consequente oferecimento dos respectivos
rendimentos na apuração do lucro real. Não comprovadas as alegações da manifestante,
mantêm-se as conclusões da autoridade administrativa.
Na oportunidade, o voto condutor restou assim redigido:
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007343/2003-94

“[...] A Autoridade Administrativa verificou que o montante do saldo negativo apurado
no ano calendário de 2002 foi R$ 65.731.263,37, e não R$ 102.099.678,25. A razão da
diminuição foi a glosa das estimativas, que foram reduzidas de R$ 45.971.619,73 para
R$ 9.603.204,85.
A justificativa da glosa foi que as estimativas haviam sido compensadas com saldo
negativo do ano calendário de 2000, analisado no Processo n° 13807.003567/200274,
que reconheceu apenas parcialmente o crédito tributário. As compensações declaradas e
vinculadas ao processo foram homologadas parcialmente, tendo apenas a estimativa de
fevereiro de 2002 sido compensada, até o montante de R$ 9.002.427,89. Não se tendo
efetivado as compensações, por falta de saldo negativo, considerou-se não extintos os
débitos.
A Manifestante alega, em síntese, que o saldo negativo do ano calendário de 2000 é
legitimo em seu mérito e que a exigência dos débitos está suspensa pela manifestação de
inconformidade apresentada naquele processo.
Ocorre que o artigo 170 do Código Tributário Nacional — CTN determina que:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir a autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(..)”
O processo em questão foi objeto de Acórdão por esta 4° Turma, por meio do qual foi
indeferida a solicitação da empresa de que fosse reformada a decisão da DIORT
(fls.512/547).
Obviamente, cabe recurso contra esse resultado de julgamento. Todavia, mesmo que
eventual Manifestação confira suspensão de exigibilidade dos débitos constantes de
DCOMP (e somente estes), há que se lembrar que estes não se encontram extintos, não
podendo ser conferida liquidez e certeza ao crédito nessa situação.
Assim, não tendo sido confirmadas as compensações com as estimativas mensais
devidas no ano calendário de 2002, conforme ratado acima, não deve ser alterada a
decisão da DIORT.”
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/09/08 (fl.558), o contribuinte
tempestivamente apresentou Recurso Voluntário em 15/10/08 (fls.559/568), em que sustenta, em
síntese:
- As estimativas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2002 teriam
sido devidamente compensadas com o saldo negativo apurado ao final do ano calendário 2000,
objeto do processo no 13807.003567/2002-74.
- Quanto à composição do saldo negativo do ano calendário 2000, poderia ter
deduzido integralmente as despesas com custeio de plano de previdência de seus empregados,
nos termos do RIR/94, o que foi objeto de questionamento por parte do Fisco federal, tendo
resultado no auto de infração formalizado no processo no 13808.001185/2002-04.
- O extinto Primeiro Conselho de Contribuintes teria provido em parte o recurso
voluntário interposto no processo no 13808.001185/2002-04, nos seguintes termos: “Por
unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para que seja restabelecida as
deduções concernentes as contribuições pagas pela Recorrente em face do Contrato de Ajuste, na
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007343/2003-94

parte relativa aos aposentados, bem como aos funcionários que foram transferidos para outras
sociedades resultantes do processo de cisão da Eletropaulo Eletricidade”.
- Preenchera equivocadamente a DIRPJ/1997, não havendo incompatibilidade
com os valores informados em DCTF.
- Seriam inexigíveis os débitos objeto do processo no 13807.003567/2002-74,
tendo em conta a interposição de recurso voluntário que os suspendem, de forma que não poderia
a fiscalização proceder a “quaisquer ajustes no montante de créditos declarados, restando,
portanto, ilegítimas as alterações realizadas no saldo credor declarado na DCTF/2001, que
modificaram os créditos constituídos nos anos calendários de 1998 e 1999 para saldo a pagar,
bem como reduziu sensivelmente o saldo credor apurado no ano calendário de 2000”.
Em julgamento realizado em 8 de maio de 2013 a 3a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção, resolveu, Resolução no 1103000.089, converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
a) verificar, à vista das providências requeridas no processo no
13807.003567/2002-74, se foi reconhecido adicionalmente saldo negativo apurado no ano
calendário 2000.
b) em caso afirmativo, informar se tal valor é suficiente para a compensação das
estimativas de fevereiro a abril de 2002 e consequente deferimento de saldo negativo adicional
apurado ao final de 2002, passível de restituição/compensação, devendo tal valor, se for o caso,
ser explicitado.
c) descrever, em relatório circunstanciado, acompanhado das respectivas provas,
as constatações decorrentes dos exames realizados.
d) cientificar o Recorrente do inteiro teor do resultado da diligência para, se assim
o desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art.35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011, findo o qual, o processo deverá ser devolvido ao
CARF para julgamento.
Como resultado da diligência efetuada foi elaborado a Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 2.448/2021 de fls 1.724/1.726, que chegou às seguintes conclusões:
9. Em relação ao item A, em decorrência da execução do acórdão no 101-96.868, de
14/08/08, proferido no processo no 13808.001185/2002-04, não foi reconhecido
adicionalmente saldo negativo apurado no ano calendário 2000, além daquele apurado
na própria DIPJ do período, que, por sua vez, é objeto do recurso voluntário no processo
conexo no 13807.003567/2002-74.
10. Há perda de objeto do item B, pois a resposta ao item A é negativa.
O contribuinte teve ciência da referida informação fiscal em 30/09/2021, fl 1.728.
Em 29/10/2021, o contribuinte apresenta suas considerações às fls 1.735/1.742.

Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007343/2003-94

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
A lide se resume em verificar se há saldo negativo do ano calendário de 2000
suficiente para compensar as estimativas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de
2002.
Acontece, porém, que o saldo negativo de 2000 é objeto do processo n°
13807.003567/2002-74, cujo seu julgamento foi convertido em diligência nesta mesma sessão.
Tendo em vista que a apuração do saldo negativo objeto deste processo depende
da definição do que for apurado no de n° 13807.003567/2002-74, este julgamento deve ser
convertido em diligência para que a Unidade de origem:
 Identifique todas as compensações realizadas pela recorrente utilizando o
saldo negativo de 2000, objeto do processo n° 13807.003567/2002-74,
incluindo as compensações por formulário e as compensações sem
processo, informadas em DCTF.
 Descreva, em relatório circunstanciado, acompanhado das respectivas
provas, as constatações decorrentes dos exames realizados. Neste relatório
deverá conter, ainda, planilha com a utilização do crédito pleiteado no
processo indicado no item anterior, por data de entrega do pedido de
compensação por formulário ou transmissão de DCTF, conforme o caso,
com as devidas atualizações. Nela deverão conter pelo menos as seguintes
colunas: “Crédito Original Pleiteado”, “Débito Compensado”, “Data da
Compensação”, “Valor do Débito”, “Crédito Original Pleiteado
Utilizado”. A coluna do crédito original pleiteado, além deste, deverá
conter o crédito remanescente após sua utilização na compensação
anterior.
 Cientifique a recorrente do inteiro teor do resultado da diligência para, se
assim o desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta)
dias, nos termos do art.35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011,
findo o qual, o processo deverá ser devolvido ao CARF para julgamento.

Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.787 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007343/2003-94

Obs.: Este processo somente poderá ser devolvido após a conclusão da diligência
do processo n° 13807.003567/2002-74, com seu respectivo retorno ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1829
DF CARF MF
Original